Tribunal: TJMT
Processo: 0001445-50.2017.8.11.0107
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001445-50.2017.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0026-31 (EMBARGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (EMBARGADO), DELLOITE TOUCH TOHMATSU (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0026-31 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ARTIGO 85, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO REPETITIVO. PERCENTUAL DE CINCO POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO PELA METADE JÁ APLICADA NA SENTENÇA. ARTIGO 90, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação em honorários advocatícios fixados em cinco por cento sobre o valor da causa de R$ 30.315.560,46 (trinta milhões trezentos e quinze mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), reduzidos pela metade nos termos do artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é elevado, ou se deve ser observada a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

4. A fixação equitativa prevista no artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil somente se admite quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no caso em exame.

5. O valor atribuído à causa não é irrisório nem inestimável, tendo sido fixado em R$ 30.315.560,46 (trinta milhões trezentos e quinze mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), o que afasta a possibilidade de aplicação do critério equitativo e impõe a observância dos percentuais legais estabelecidos no artigo 85, parágrafo 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. O percentual de cinco por cento sobre o valor da causa mostra-se adequado e compatível com os parâmetros legais estabelecidos para causas em que a Fazenda Pública é parte, situando-se dentro da faixa prevista para valores entre dois mil e vinte mil salários-mínimos.

7. A redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, já foi aplicada pelo Magistrado Singular na sentença, resultando no percentual efetivo de dois vírgula cinco por cento sobre o proveito econômico, não havendo necessidade de nova determinação.

8. A manutenção da decisão monocrática preserva a jurisprudência desta Corte e confere segurança jurídica, evitando decisões divergentes sobre tema pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, é obrigatória a fixação dos honorários advocatícios com observância dos percentuais previstos no artigo 85, parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, não sendo permitida a utilização do critério equitativo previsto no parágrafo 8º do mesmo dispositivo, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, julgado sob o rito dos recursos repetitivos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, parágrafos 2º, 3º, inciso III, e 8º; CPC/2015, art. 90, parágrafo 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076 (recursos repetitivos); TJMT, Apelação Cível n. 0002798-20.2015.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 4.7.2022, DJE 12.7.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº. 0001445-50.2017.8.11.0107

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 214860150, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
, a fim de manter incólume a condenação do recorrente em honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta a impossibilidade da manutenção de sua condenação nos moldes regulados, já que o valor a ser auferido pelo recorrido é exorbitante, porquanto, a verba honorária deve ser fixada por equidade.

Regula, também, que os honorários advocatícios devem ser reduzidos à metade, em consonância com o que aponta o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Requer, então, a reforma da decisão objurgada, a fim de que os honorários advocatícios sejam afastados, ou reduzidos à metade.

O Recorrido, no ID nº 231885165, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID nº 214860150, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra
Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva
, a fim de manter incólume a condenação do recorrente em honorários advocatícios.

De acordo com o que foi registrado, o presente feito se limita a reforma da decisão objurgada, no intuito de que o Recurso de Apelação seja desprovido, para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, ou, alternativamente, que haja a redução pela metade.

Relevante destacar, também, que, o presente feito foi sobrestado em razão do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que discute a circunstância relativa aos honorários advocatícios.

Ocorre que, este Sodalício está a julgar os processos que versam sobre a verba honorária, independentemente da existência da Repercussão Geral, e isto se dá, pois, não há determinação de sobrestamento em âmbito nacional.

Sendo assim, a fim de preservar a jurisprudência desta Corte, e com a finalidade de evitar insegurança jurídica, foi determinado o levantamento deste feito, com o intuito de proceder ao julgamento.

Pois bem.

É certo que, a decisão não deve ser modificada, uma vez que esta se deu em atenção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, com base em julgamento de Recurso Repetitivo.

Como mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema nº 1.076, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou a aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no âmbito do direito brasileiro.

Veja-se o que restou entabulado pela Corte Superior:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A fim de compreender o que foi realizado pelo STJ, confira-se o que regula o artigo 85, §§ 3º e 8º, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Como pode ser identificado, o valor atribuído à causa não é irrisório, tampouco inestimável, posto que consta exatamente o valor da causa, qual seja, R$ 30.315.560,46 (trinta milhões trezentos e quinze mil quinhentos e sessenta reais quarenta e seis centavos), o que afastaria a possibilidade de fixação dos honorários com base no artigo 85, § 8º, do CPC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, da mesma maneira, registra:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ MEDIANTE APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8º, CPC - IMPOSSIBILIDADE AINDA QUE OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA SE MOSTREM ELEVADOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO - ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – POSSIBILIDADE – DESPROVIDO O RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA E PROVIDO O DA EXECUTADA - SENTENÇA EM REEXAME RETIFICADA PARCIALMENTE, APENAS PARA ADEQUAR A CONDENAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

[...]

2 – Em conformidade com o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios serão definidos obrigatoriamente com observância dos critérios objetivos previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código Procedimental Civil, adotando-se as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração.

3 - Fica afastada, nestes termos, a aplicabilidade da avaliação equitativa prevista no artigo 85, §8º, do mesmo Digesto Processual, utilizado para as hipóteses de valores ínfimos.

[...]

(N.U 0002798-20.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/7/2022, Publicado no DJE 12/7/2022).

Como, então, o julgamento se deu em atenção ao que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, seria temerário fixar os honorários advocatícios de forma equitativa.

Deve-se, então, manter a decisão no patamar fixado, qual seja, 5% (cinco por cento) do valor da causa, este que se revela adequado, dentro dos parâmetros legais, e de acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com relação à redução pela metade, é possível verificar, do ato sentencial, que esta previsão já foi conferida, porquanto, não há necessidade de se realizar a mesma determinação feita pelo Magistrado Singular.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se:

[...]

Condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, III do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal (2,5% sobre o proveito econômico).

[...]

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, a manter incólume a decisão monocrática exarada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025